Tribunal: STF
Processo: AI 169072
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-27
Data de publicação: 1995-10-27

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  MATÉRIA  LEGAL.  O  recurso
extraordinário  não e  o  meio próprio  a  chegar-se a  elucidação do
alcance de normas estritamente legais.
             JUROS  - LIMITAÇÃO -PAR. 3. DO ARTIGO 192 DA
CONSTITUIÇÃOFEDERAL.  Na dicção da ilustrada maioria do Supremo
Tribunal Federal, em  relação  a  qual  guardo  reservas,  o PAR. 3.
do  artigo  192 da Constituição  Federal   não  e   auto-aplicavel  -
ação  direta  de inconstitucionalidade  n.  4-7/DF,   relatada  pelo
Ministro  Sydney Sanches,  cujo acórdão  foi publicado no  Diario da
Justiça de 25 de junho de 1993.
              RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  ACÓRDÃO  IMPUGNADO  - DUPLA
FUNDAMENTAÇÃO.  De acordo com o entendimento sufragado pelo Plenário,
fica  prejudicado o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido
tenha  alicerce  em normas  constitucionais  e,  também, estritamente
legais, e a parte não o impugna via o especial previsto no inciso III
do artigo 105 da Carta Politica da Republica.